Tribunal: TJDFT
Processo: 0701179-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: CLAUDIA HELENA CANELA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por CLAUDIA HELENA CANELA contra a decisão ID origem 182245651, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da Execução Fiscal n. 0022114-18.2015.8.07.0007, movida pelo DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Nas razões recursais, a agravante requer, entre outros, a gratuidade da justiça. Para examinar o pleito, entretanto, necessário que a agravante esclareça se a sua única fonte de renda é aquela proveniente da empresa Agrícola Aliança Ltda. – no importe de um salário mínimo –, devendo apontar as demais, caso haja, bem como para que junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade e cópia dos últimos 3 (três) contracheques. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais, inclusive daquele formulado em sede de tutela de urgência. Ante o exposto, intime-se a agravante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 19 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator